Tribunal: TJSP
Processo: 2299521-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Bertioga. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação. Descabimento. Alegação da parte executada, no sentido de que não é proprietária nem possuidora do bem imóvel sobre o qual incide o tributo objeto da execução (IPTU), que, no presente caso, exige dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Bertioga. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação. Descabimento. Alegação da parte executada, no sentido de que não é proprietária nem possuidora do bem imóvel sobre o qual incide o tributo objeto da execução (IPTU), que, no presente caso, exige dilação probatória. Insuficiência da prova pré-constituída, apresentada pela parte excipiente, de modo que restou inabalada a presunção de veracidade e certeza das certidões de dívida ativa que instruem o feito. Decisão mantida. Recurso não provido.